Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719385-27.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLIETE CAMPOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora MARLIETE CAMPOS DA SILVA, contra a sentença de Id. 75421032, proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de indébito, ajuizada em desfavor DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A apelante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça no recurso, uma vez que o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau em decisão de id. 75420936. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No presente caso, ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi anteriormente indeferido em decisão de Id. 75420936. Assim, para que haja o deferimento de um novo pedido de concessão de gratuidade de justiça, torna-se imprescindível a comprovação da alteração da situação econômica da parte que o pleiteia, ônus que a apelante não se desincumbiu. Este é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS ANTERIORES INDEFERIDOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE SÓCIO NÃO CITADO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ainda que o pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de embargos de declaração não tenha tanta utilidade prática, pois recurso que não demanda recolhimento de custas, deve o pleito ser analisado à vista do que prevê o art. 99, caput do CPC ("O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso"). 1.1. "( ) 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). 1.2. Na hipótese, foram indeferidos três pedidos de concessão do benefício formulado pela ora embargante, todos alicerçados nos mesmos fundamentos e documento apresentados nos embargos de declaração. Novo requerimento de gratuidade de justiça exige demonstração da alteração da capacidade financeira da parte, ônus do qual a embargante não se desincumbiu. Gratuidade de justiça indeferida. 2. Quanto ao pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da executada para incluir os demais sócios (pessoas jurídicas e pessoas físicas) no cumprimento de sentença, não há que se falar em omissão, já que questão suficientemente enfrentada e resolvida. 3. De outro lado, deve ser sanado erro para o fim de excluir da fundamentação e do dispositivo do acórdão a menção a sócio não integrante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Embargos de declaração parcialmente providos com efeitos infringentes. (Acórdão 1825441, 07368671320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (grifo nosso). Desta forma, à apelante competia o ônus de comprovar a alteração da sua situação econômica, mas, no entanto, embora tenha requerido os benefícios da justiça gratuita em apelo, sequer apresentou argumentos ou documentos que atestassem alguma alteração em sua capacidade econômica. Portanto, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora